Tribunal: TJMT
Processo: 1013111-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1013111-56.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – SAPEZAL (interposto no Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)
Embargantes : PAULO RICARDO FENNER E OUTRA
Embargada : AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME
Número do Protocolo : 1013111-56.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PAULO RICARDO FENNER e DANULCE GRAEFF FENNER nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013111-56.2020.8.11.0000, este interposto contra a decisão que não conheceu do recurso à falta de cumprimento do art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP (cf. Id. n. 65399970).
Os embargantes dizem que a “decisão mostrou-se equivocada e padece de flagrante contradição e obscuridade”, já que “atenderam satisfatoriamente a determinação, porquanto juntaram por meio da petição de Id.49982493 a cópia integral dos autos originários de forma digitalizada, dentre eles as petições que ensejaram o deferimento da tutela antecipada da qual se agrava”.
Alegam, ainda, que há obscuridade no r. decisum, “vez que não é possível identificar se o não conhecimento foi decorrente a não juntada da petição, ou de sua não identificação quando de sua juntada”, e que, “se o não conhecimento é relacionado a não juntada da petição que ensejou a concessão da tutela antecipada da qual se agrava, tal decisão mostra-se contraditória, uma vez que as petições foram regular e tempestivamente juntadas aos autos pelo sistema PJe”, e, se o não conhecimento decorreu da não identificação individualizada dos documentos, a decisão “padece de flagrante equívoco, uma vez que tal circunstância não consta no rol taxativo do art. 1.071, I do CPC, tampouco foi oportunizado à parte a correção da falta”.
Pedem, pois, sejam acolhidos os embargos, e, reformada a decisão recorrida, seja admitido o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento (cf. Id. n. 66965491).
A embargada contra-arrazoou os aclaratórios combatendo os fundamentos recursais e pugnando pela rejeição do agravo (cf. Id. n. 69154475).
É a suma.
D E C I D O
A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.
No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).
No caso, os embargantes não comprovaram a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso pretende unicamente rediscutir os fatos, e os fundamentos da decisão embargada, merecendo registro que a decisão recorrida analisou todas as circunstâncias que envolveram o descumprimento da ordem.
A parte embargante foi intimada para qualificar a instrução do RAI no 1018945-74.2019.8.11.0000, individualizando e identificando os documentos constitutivos do instrumento em cumprimento à Resolução no 04/2016/TP (cf. Id. n. 49431998), sendo, inclusive, expressamente advertida de que o descumprimento do comando judicial implicaria negativa de seguimento do recurso, já que não era possível identificar quais documentos foram juntados, de modo que lhe cumpria individualizar e nomear cada documento constante dos arquivos anexados ao recurso.
Em atendimento à determinação, a parte agravante juntou aos autos os documentos vinculados ao Id. n. 49851467, mas ainda sem cumprimento efetivo da ordem, inclusive, e.g., sem qualquer menção à petição dos agravados que ensejara a concessão da antecipação da tutela, ou seja, malgrado a juntada dos referidos documentos, continuou desatendida a exigência da Resolução no 04/2016/TP, o que implica na retirada de visibilidade dos documentos, providência que prejudica sobremaneira a cognição da matéria, impossibilitando a correta análise recursal, devendo, pois, realmente, ser negado seguimento ao recurso mal interposto/instruído.
Pelo exposto, à míngua de qualquer vício do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito dos declaratórios, mantendo intocada a r. decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator